Tribunal: TJMT
Processo: 1008739-75.2019.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008739-75.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), SILVIO BORGES ARAGAO SOBRINHO - CPF: 333.335.368-70 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), SILVIO BORGES ARAGAO SOBRINHO - CPF: 333.335.368-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FEITO PROMOVIDO SOB A TESE DE QUE O CONSUMIDOR FOI ENGANADO QUANDO CONTRATOU CONSÓRCIO – IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO EM CONSTRARRAZÕES – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1- O fato de algumas ações ajuizadas pelos consumidores terem seus pedidos acolhidos e, posteriormente, confirmados por este Tribunal de Justiça, não induz que todos os feitos manejados sob o mesmo argumento deverão ter sentença favorável aos consumidores, pois, tratando-se de fato constitutivo de seu direito, o Autor/consumidor deve comprovar que ele foi ludibriado quando da formalização de contrato de consórcio. No que tange ao dever de indenizar, por se tratar de responsabilidade objetiva, para obter a indenização, o Autor/consumidor deve comprovar o dano e o nexo causal entre o fato lesivo e o prejuízo.

2- Neste caso, os documentos juntados pelo Apelado não comprovam o fato constitutivo do seu direito ou o nexo de causalidade. Não há qualquer prova de que o Recorrido tenha sido ludibriado ou que a empresa falhou no que tange ao dever de informação, fato que tornaria imperiosa a improcedência dos pedidos.

Todavia, a Julgadora
a quo
não oportunizou ao consumidor Recorrido comprovar as alegações, pois julgou a lide antecipadamente e sem intimar as partes quanto o interesse na produção de outras provas.

3- Recurso de Apelação parcialmente provido, com o acolhimento da tese da empresa Apelante de que inexiste provas da venda da cota de consórcio com garantia de data de contemplação, bem como de que a Julgadora sentenciante fundamentou seu entendimento em documentos unilaterais, que não dizem respeito ao caso em concreto, pois o fato de existir inúmeros casos semelhantes, não pode servir de fundamento para a condenação da Apelante.

4-
Acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo Apelado nas contrarrazões, porque o feito exige a produção de outras provas. Se não foi oportunizado ao Apelado comprovar o direito alegado, ou seja, que efetivamente foi enganado ao contratar o consórcio, não há como prover o Recurso de Apelação, julgando improcedente o pedido inicial. Sentença
anulada com a ordem de retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja determinada a produção de prova necessária ao esclarecimento dos fatos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1008739-75.2019.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pela empresa
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
e
Silvio Borges Aragão Sobrinho
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da “Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada pelo segundo Apelante.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, com a rescisão do contrato e a condenação da empresa Apelante à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Por fim, a empresa Recorrente foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a empresa Apelante sustenta que não há provas de que tenha vendido cota de consórcio com garantia de data de contemplação e que a Julgadora sentenciante fundamentou seu entendimento
“em documentos unilaterais que nada tem a ver com o caso.”

Afirma que o fato de existir reclamações de consumidores na
internet
não deve servir de fundamento para a sua condenação.

Reitera que não há falar em vício de consentimento na contratação, e que o instrumento contratual deixa evidente que a liberação do crédito se dá por sorteio, oferta de lance vencedor ou pelo encerramento do grupo.

Ou seja, que não há promessa de contemplação, pois no Instrumento consta em vermelho e caixa alta que “não há garantia de data de contemplação”.

Insiste que não houve vício de consentimento, o que afasta a configuração dos danos morais, bem como o direito de pleitear a rescisão contratual com a restituição imediata do valor recolhido ao fundo do consórcio.

Forte nesses argumentos, requer seja afastada a condenação ao pagamento dos danos morais. Alternativamente pugna pela redução da verba.

Também almeja a declaração de validade e legalidade dos contratos firmados, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contudo, caso seja mantida a devolução dos valores pagos pelo Recorrido, almeja que tal restituição ocorra na contemplação, como consorciado desistente/excluído, o após o 30.º (trigésimo) dia da data prevista para o encerramento do grupo.

Ainda pede que, em quaisquer das hipóteses, seja determinada a dedução da multa prevista na cláusula penal, da taxa de adesão, taxa de administração, seguro e comissão de corretagem da venda de consórcio, em cada cota consorcial, fixando-se o termo
a quo
dos juros moratórios, na data de sua contemplação como desistente/excluído ou após o trigésimo dia depois do encerramento do grupo consórtil, o que ocorrer primeiro.

O consumidor Apelante insurge-se quanto ao valor da indenização e dos honorários advocatícios, bem como quanto à improcedência do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Pugna a majoração da verba indenizatória para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao argumento que o montante fixado pela Julgadora
a quo
não atende ao caráter sancionatório da indenização.

Quanto aos honorários advocatícios, requer sejam fixados em 20% (vinte por cento) do valor dos contratos objeto da lide.

Por fim, aduz que é evidente a má-fé da empresa, que ludibria inúmeros consumidores no intuito de fazê-los contratar o consórcio utilizando da falta de informação, bem como por tentar alterar a realidade dos fatos, pois nega fato existente e fornece versão mentirosa para fato verdadeiro. Logo, pede a condenação da empresa ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Contrarrazões de Silvio Borges Aragão Sobrinho sob o Id. 70052994, em que suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, rechaça os termos do Apelo e requer seu desprovimento; contudo, pede, subsidiariamente, caso acolha a tese da Recorrente de que não há provas do alegado, que seja determinada a abertura da instrução processual, porque ao caso não se aplica a teoria da causa madura.

Após a apresentação da peça de defesa, o Sr. Silvio Borges juntou petição alegando que esta Corte de Justiça julgou questão semelhante oriunda da Comarca de Sorriso-MT, que tornou paradigma para todos os demais casos, qual seja: um julgado da Quarta Câmara de Direito Privado, da relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves, publicado em 23/11/2020.

Embora intimada, a empresa Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. não apresentou contrarrazões e não manifestou quanto à tese do consumidor (Id. 7716965).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021